Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0702667-64.2019.8.07.0006Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: G. P. D. APELADO: M. D. N. D.

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTADO. FACULDADE PÚBLICA. INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO. NASCIMENTO DE NOVAS PROLES. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Preliminar de nulidade da sentença não acolhida, tendo em vista que os componentes da sentença se encontram devidamente evidenciados, inexistindo quaisquer dos vícios ensejadores da fundamentação deficiente, haja vista que o magistrado sentenciante motivou satisfatoriamente sua decisão, razão pela qual a sentença atendeu de forma satisfatória os parâmetros constitucionais e legais na sua feitura, não havendo nenhum vício de nulidade.

2. O primado da solidariedade preconiza que são obrigados a fornecer alimentos os parentes consanguíneos até o segundo grau, cônjuges ou companheiros, sendo que deverão contribuir de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social, e, ao mesmo tempo, de acordo com as possibilidades de pagamento.

3. O §1o, do artigo 1.694, do Código Civil, a seu turno, estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, ou seja, observando-se o binômio necessidade-possibilidade, cuja aquilatação fica a cargo do julgador, em observância às provas que lhe são postas à mesa.

4. In casu, restou comprovada a alteração no binômio necessidade-possibilidade das partes apta a justificar a redução da pensão alimentícia vindicada, o que não implica em ofensa ao princípio da solidariedade familiar.

5. No entanto, a redução pleiteada pela parte apelante no percentual de 3% sobre o seu salário líquido é, demasiadamente, irrazoável, razão pela qual a pensão alimentícia deve ser reduzida de 10% para 5% de seu rendimento bruto auferido, tratando-se, pois, de percentual e de critério de fixação de cálculo que mais se adéquam às particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada; apelação conhecida e provida em parte.